Tribunal: TJDFT
Processo: 0722539-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722539-10.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA JOSEITA SILVA BRILHANTE USTRA AGRAVADO: EDITERRA EDITORIAL LTDA, THESAURUS EDITORA DE BRASILIA LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em atenção aos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto à perda superveniente do interesse de agir, porquanto foi acolhido o pedido de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada (Id. 204896681 dos autos de origem). Brasília, 29 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora